Tribunal: TJSP
Processo: 1029254-86.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Nome do autor mantido no cadastro de inadimplentes por mais de um ano após a quitação do débito. Ato ilícito. Súmula 548 do STJ. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Sentença

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Nome do autor mantido no cadastro de inadimplentes por mais de um ano após a quitação do débito. Ato ilícito. Súmula 548 do STJ. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029254-86.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante OI MÓVEL
S/A, é apelado DYEGO GUSTAVO SANTOS BERTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029254-86.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação no 1029254-86.2019.8.26.0114.
Apelante: Oi Móvel S/A.
Apelado: Dyego Gustavo Santos Berti.
Ação: Declaratória c.c. indenização.
Comarca: Campinas 7a Vara.
Juiz prolator: Celso Alves de Rezende.
Voto n° 28.922
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Nome do
autor mantido no cadastro de inadimplentes por
mais de um ano após a quitação do débito. Ato
ilícito. Súmula 548 do STJ. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório
mantido,
pois
suficiente
para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem
incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se
ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de ação declaratória c.c.
indenização ajuizada por Dyego Gustavo Santos Berti em
face de Oi Móvel S/A que a r. sentença de fls. 119/124, de
relatório adotado, julgou procedente para declarar a
inexigibilidade do débito inscrito, condenando a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Inconformado, recorre o réu alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029254-86.2019.8.26.0114 -Voto no
3
em suma, que a negativação decorreu do atraso no
pagamento da fatura, sendo a inscrição retirada antes do
deferimento
da
liminar
(fls.
36/37).
Aduz
que
o
comprovante juntado está ilegível, bem como que há outra
inscrição em seu nome em 2019. Subsidiariamente, requer
a redução do quantum indenizatório.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que o autor tomou
conhecimento da inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes no valor de R$ 17,89 por débito vencido em
28.03.2016, sendo certo que tal fatura, no valor de R$
115,00, foi quitada no dia 21.03.2016. Aduz que realizou o
pagamento do valor apontado no dia 12.07.2018, mesmo
desconhecendo sua origem, ao que a ré apontou valor
residual de R$ 5,30, o que também foi pago em
27.08.2018, mas sem retirada da inscrição indevida.
Com efeito, consigno que eventual
atraso no pagamento da fatura vencida em março de 2016
não é objeto da demanda, visto que a multa foi quitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029254-86.2019.8.26.0114 -Voto no
4
pelo autor em 27.08.2018 (fls. 15/18). Ocorre que a
inscrição
somente
foi
retirada
do
cadastro
de
inadimplentes em 10.10.2019 (fls. 91), mesmo tendo a ré
ciência da quitação, vez que emitiu boleto no valor de R$
5,30 em julho de 2018, meses após o cancelamento da
linha telefônica em fevereiro de 2017 (fls. 90), permitindo
que
o
nome
do
consumidor
ficasse
negativado
indevidamente por mais de um ano, em clara violação à
Súmula 548 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade
do credor pela “exclusão do registro da dívida em nome do
devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco
dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do
débito." Nesse sentido, anoto o seguinte aresto: “Prestação de serviços. Telefonia.
Declaratória de inexistência de débito c.c danos morais.
Manutenção indevida do nome da autora junto aos
cadastros de inadimplentes após o pagamento da dívida.
Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais
fixados em R$4.400,00. Apelação da ré. Impugnação à
ocorrência de danos morais. Comprovado o pagamento da
dívida, injustificada a conduta da ré em manter o nome
negativado nos cadastros de restrição ao crédito. Baixa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029254-86.2019.8.26.0114 -Voto no
5
gravame que deve ser providenciada pela ré (Súmula 548
do STJ). Valor da indenização mantido. Obediência aos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-
se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter
dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório).
Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação Cível
1012574-81.2015.8.26.0529; Relator: Francisco Occhiuto
Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; j. 27/10/2016).
E, uma vez comprovada a manutenção
indevida do nome do autor no cadastro de inadimplente,
devido é o pagamento de reparação por prejuízo moral,
haja vista que os danos morais decorrentes da
negativação indevida têm natureza in re ipsa, conforme
reiterado entendimento jurisprudencial (REsp 233.076 RJ -
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma J.
16.11.1999, in DJ 28.02.2000, p. 89), sendo prescindível
prova a respeito.
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui
tarefa das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o
caminho a ser percorrido pelo hermeneuta, que deve
observar que essa questão recomenda sempre a máxima
prudência e cautela, a fim de se evitar enriquecimento
indevido, ou punição insuficiente àquele que provocou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029254-86.2019.8.26.0114 -Voto no
6
indevida dor moral.
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atento ainda às demais
peculiaridades do caso em tela, notadamente quanto à
intensidade do dano impingido, de rigor a manutenção do
quantum indenizatório, pois suficiente para assegurar ao
lesado
uma
justa
reparação,
sem
incorrer
em
enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter
punitivo e pedagógico da medida.
Por fim, consigno que a inscrição se
tornou indevida desde 2018, data do pagamento, bem
como que não há indícios da data da inscrição da dívida
mencionada às fls. 133.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
mantidos
os
honorários
advocatícios ficados no máximo legal.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029254-86.2019.8.26.0114 -Voto no
7